Tribunal: TJDFT
Processo: 0720814-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720814-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA AGRAVADO: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA D E S P A C H O Da leitura dos autos principais, verifica-se ter sido indeferido o benefício de gratuidade de justiça, em razão de que "o autor demonstra rendimentos brutos de R$ 2.091,68 e líquidos de R$ 1.796,11, contudo, acostou à inicial planilha de despesas de R$ 4.189,67, na qual, aliás, não está inclusa a parcela que vem pagando do contrato formulado com a ré, no valor de R$ 560,00". Assim, antes de apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal, intime-se o agravante a trazer aos autos extrato bancário referente aos 3 (três) últimos meses. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator